Tribunal: STF
Processo: MS 38141
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTAS ILEGALIDADES EM PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO: PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado às 17:43’ do dia 10.8.2021 por Flordelis dos Santos de Souza contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados pelo qual determinada a submissão da Representação n. 2/2021 à decisão do Plenário daquela Casa Legislativa, em sessão extraordinária a realizar-se no dia 11.8.2021, a partir de 13h55 (e-doc. 7).
O caso
    2. Consta na inicial ter sido instaurado processo disciplinar, a partir da Representação n. 02/2020 da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, visando a apreciação e a decisão de questão sobre a permanência do mandato legislativo da impetrante, por suposta quebra do decoro parlamentar. 
    Afirma a impetrante que “ocupava o último lugar na fila dos Deputados que respondiam a procedimentos no Conselho de Ética, … [tendo sido] alçada à condição de primeira da lista, primeiro processo a ser julgado, numa clara lesão ao princípio da igualdade de tratamento de todos perante a lei”. 
    Anota haver “inidoneidades do procedimento administrativo que tramita perante a Câmara dos Deputados” (fl. 10, e-doc. 1), apresentando-as na forma seguinte:
    Sustenta ter sido ultrapassado o prazo previsto no art. 16 da Resolução n. 25/2001 para submissão do processo instaurado pelo Conselho de Ética ao plenário da Câmara dos Deputados, operando-se a decadência da apuração de “quebra de decoro parlamentar”. (fls. 10-12, e-doc. 1) 
    Argumenta que “não houve descrição de fato determinado na abertura do processo perante o Conselho de Ética, [pois] o fato de estar … a responder processo penal, sem sequer condenação, quem dirá trânsito em julgado, não autoriza a antecipação de uma pena com base em conjecturas ou exames da Casa Parlamentar acerca do delito imputado”. (fl. 14, e-doc. 1)
    Assinala que “inúmeros documentos foram juntados e provas foram produzidas, posteriormente à manifestação defensiva, sem que a defesa pudesse fazer a contraprova e contraditar os argumentos, o que torna o processo manifestamente nulo por cerceamento de defesa”. (fl. 17, e-doc. 1)
     Defende ser necessário “cotejar tudo que fora produzido em termo de provas” no processo criminal para se “concluir pela cassação do mandato”. (fl. 18, e-doc. 1)
    Insiste em que haveria “ilegalidade [n]a indicação do Relator do processo perante o Egrégio Conselho de Ética, uma vez que a época da escolha do Excelentíssimo Deputado Alexandre Leite (DEM) e durante todo o correr do processo disciplinar, este compunha o bloco parlamentar PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/PSC/PMN, da mesma forma que a Deputada Flordelis (PSD)”, pela alegada inobservância do disposto na al. a do inc. I do art. 13 da Resolução n. 25/2001 da Câmara dos Deputados. (fls. 18-19, e-doc. 1) 
    Reitera a alegação de cerceamento de defesa, asseverando ter sido ilegalmente indeferida a juntada de laudo pericial, embora não tivesse sido encerrada a instrução do procedimento administrativo. (fl. 19, e-doc. 1)
    Suscita a suspeição do relator do processo de cassação, Deputado Alexandre Leite, por suposta infração ao § 2º do art. 17 do Regulamento do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, pois teria “antecipa[do] seu voto pela cassação da Deputada Flordelis, em live com blogueiros na internet”. (fl. 20, e-doc. 1)
    Sustenta ter sido prejudicada pela abreviação da possibilidade de maior debate sobre o prosseguimento do processo disciplinar, em razão da apreciação do parecer do relator pelo Conselho de Ética em apenas duas sessões. (fl. 20, e-doc. 1)
    Pontua haver fumus boni iuris pela “decadência verificada, a falta de imputação de conduta objetiva, a ausência de nexo dos fatos indeterminados referidos no expediente com o mandato parlamentar, o atropelo e afronta ao devido processo administrativo”. (fl. 21, e-doc. 1)
    Anota, ainda, estar presente o periculum in mora, pois estaria “correndo o risco de ser cassada com base em expediente [com] inúmeros vícios” (fl. 1, e-doc. 1).
    Requer, liminarmente, “seja determinada a suspensão do processo de cassação” (fl. 22, e-doc. 1).
    Pede “seja o mandamus acolhido para se ver declarada a ilegalidade do processo de cassação pelas razões anteriormente expostas”. (fl. 22, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não reúne condições processuais para prosseguimento válido neste Supremo Tribunal Federal.
    O objeto desta ação limita-se a supostas ilegalidades no Processo Disciplinar n. 22/2021, em curso na Câmara dos Deputados, e pelo qual estaria sendo apurada conduta da impetrante que poderia configurar quebra do decoro parlamentar, para o que, se assim concluído, pode haver aplicação de perda do mandato eletivo, por infração ao disposto nos incs. I e IV do art. 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar daquela Casa Legislativa. 
    Busca a impetrante com a presente ação a suspensão daquele processo, com determinação judicial de não submissão do ato interno do órgão legislativo consubstanciado na Representação n. 2/2021 ao Plenário daquela Casa Legislativa. O processo, descrito pela impetrante mesmo como em curso há alongado período, está pautado para exame pelo órgão legislativo na data de hoje.
    4. Conquanto tenha apontado pontos que configurariam, na defesa da impetrante, irregularidades no trâmite do Processo Disciplinar n. 22/2021, não se cumpriu a exigência de instruir esta impetração com os documentos necessários à demonstração do alegado e ao perfeito esclarecimento do quadro completo descrito com elementos documentais probatórios. Limitou-se a impetrante a apresentar cópias das decisões proferidas pelo Deputado Gilson Marques, no Recurso n. 32/2021 dirigido à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (e-doc. 4), e do Deputado Alexandre Leite, Relator no processo administrativo (e-doc. 3), pelas quais determinado o prosseguimento do processo em questão.
    4. Esta ação cuida de processo interno da Câmara dos Deputados relativo a um de seus integrantes, sendo tema que traduz relação e tratamento legal e regimental de interesse prevalecente daquela Casa Legislativa, de sua dignidade institucional, não sendo passível de atuação judicial, salvo quando se confrontar o desempenho com direitos constitucionais descumpridos em antijuridicidade comprovada de plano, o que não se dá na espécie.
    Da leitura mesma da peça inicial desta ação se extrai carente de demonstração direito da impetrante que tivesse sido afrontado em atuação comprovada, menos ainda algum direito caracterizado por liquidez tal que se comprove de plano, nem certo, de modo a subsistir contra interesses e bens institucionais. 
    Não se tem, dos fatos narrados e das assertivas apresentadas, vislumbre de direito com liquidez e certeza suficientes a autorizar atuação judicial, a impor a suspensão do exame da Representação n. 2/2020 pelo Plenário da Câmara dos Deputados na presente data (e-doc. 7).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, guarda que é da Constituição do Brasil, consolidou-se no integral respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição da República), sendo contida a sua atuação quanto a matérias de interesse interno e prevalecente dos outros Poderes, quando exercem as suas funções nos termos e nos limites da Constituição e das leis da República. A atuação judicial impõe-se nos casos de descumprimento do Direito.
    É constitucionalmente incabível a judicialização de discussão de atos de natureza interna corporis praticados nas Casas Parlamentares. Evita-se, assim, tornar-se o Poder Judiciário instância de revisão de decisões do processo legislativo, maias cuidado tendo de se ter com os provimentos inerentes à vida interna e à dignidade institucional do Parlamento.
    Neste sentido, por exemplo: Mandado de Segurança n. 22.183, Redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.4.1995; Mandado de Segurança n. 34.181, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 10.5.2016; Mandado de Segurança n. 34.120, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.4.2016; Mandado de Segurança n. 34.115, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 13.4.2016; Mandado de Segurança n. 34.040, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 8.3.2016; e Mandado de Segurança n. 33.731, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 17.11.2015. 
    5. A via angusta do mandado de segurança pressupõe, por força da Constituição (inc. LXIX do art. 5o.) e da legislação vigente (art. 1o. da Lei n. 12.016/2009) a comprovação, no momento da impetração, dos fatos e dos atos que trariam certeza quanto à ilegalidade ou do abuso de poder que violaria direito líquido e certo do impetrante.
    No caso em exame, os vícios procedimentais apontados na inicial poderiam ser comprovados pela apresentação da integralidade do processo administrativo disciplinar instaurado contra a impetrante e com a demonstração inequívoca de direito líquido e certo violados por abuso de poder. 
    Inexiste nos autos prova pré-constituída a demonstrar o alegado cerceamento de defesa nem a afirmada inobservância do devido processo legal.
    6. Como de sabença primária, não há dilação probatória em mandado de segurança, também não se admitindo a juntada posterior de documentos necessários à comprovação da liquidez e certeza do direito alegado. 
    Assim, por exemplo, os julgados seguintes: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.
    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos constitucionais e legais para o processamento válida desta ação, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora